Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por JEFFERSON DE QUEIROZ CAVALCANTE, ora paciente. Noticia o impetrante/paciente que se encontra preso em virtude de condenação por crimes de homicídio, a uma pena total de 66 anos e 8 meses de reclusão. Afirma que já cumpriu 9 anos e 10 meses da pena, sendo possível, a seu ver, a progressão de regime, conforme ocorrido em relação a outros condenados em situação equivalente. Requer, nesse rumo, a concessão da ordem para que possa progredir para o regime semiaberto, mediante “redução do regime de 2/5 para 1/6”. Brevemente relatados. Passo a decidir. A competência para decisões relativas à progressão de regime é do d. Juízo da Execução, conforme expressamente previsto no art. 66, III, “b”, da LEP. Sendo assim, a pretensão deve ser dirigida ao d. Juízo da VEP, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e de manifesta supressão de instância. A jurisprudência não discrepa desse entendimento: “Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao Juiz da Execução Penal examinar pedido de progressão de regime e de detração da pena (art. 66, II, "b" e "c", da LEP). 2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1316551, 07511691820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...) 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância.” (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Além disso, como é cedido não é o writ o instrumento adequado para a discussão a respeito da progressão de regime, considerando a sua natureza sumaríssima e a impossibilidade de aprofundamento probatório. Por outro lado, o habeas corpus não é sucedâneo do agravo, recurso cabível em caso de prévia manifestação do d. Juízo da Execução (art. 197 da LEP). Pelo exposto, não admito o presente writ, com suporte no dispositivo contido no art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito sem exame do mérito. Entretanto, independentemente da não admissão da presente impetração, por se tratar de pedido veiculado pelo próprio condenado, preso no sistema carcerário do DF, extraia-se cópia destes autos e oficie-se d. Defensoria Pública, para que, se entender necessário, adote as providências cabíveis. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.